Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUES. FACTORING. CESSÃO CIVIL ONEROSA. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedente do STJ.
2. A empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada para cobrança de títulos inadimplidos, exceto nos casos em que há previsão contratual ou quando os títulos forem inexistentes ou eivados de vício.
3. Os fatos impeditivos opostos pelos apelantes colocam em dúvida a legitimidade da cobrança. Não comprovada satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Assim, não comprovada a responsabilidade civil dos requeridos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.